Tribunal: TJPA
Processo: 0804671-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804671-36.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSUE DA SILVA SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar a sentença e extinguir a ação de busca e apreensão, determinando a restituição do bem ao devedor e a condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O agravante alega legitimidade na constituição da mora, validade da ação de busca e apreensão e pleiteia a reconsideração da decisão, além de exclusão de multa e alteração do prazo para restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da conduta do credor fiduciário ao aceitar pagamentos das parcelas atrasadas e, simultaneamente, manter ativa a ação de busca e apreensão; (ii) examinar a adequação da condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O credor fiduciário, ao negociar e aceitar pagamentos das parcelas vencidas, renuncia tacitamente ao vencimento antecipado da dívida, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o nemo potest venire contra factum proprium, gerando expectativa legítima de continuidade do contrato.

A manutenção da ação de busca e apreensão, concomitante às negociações, revela conduta contraditória do credor, inadmissível no ordenamento jurídico.

A condenação em custas e honorários advocatícios é amparada pelo princípio da causalidade, considerando que a instituição bancária deu causa à demanda judicial por sua postura contraditória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário que aceita pagamentos de parcelas vencidas e subsequentes renuncia tacitamente ao vencimento antecipado da dívida, inviabilizando a configuração da mora para manutenção da ação de busca e apreensão.

A prática de conduta contraditória pelo credor fiduciário afronta os princípios da boa-fé objetiva e nemo potest venire contra factum proprium, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão.

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804179-74.2023, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; TJ-RS, Apelação Cível nº 70085087716, Rel. Miriam A. Fernandes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CIVEL
interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
em desfavor da decisão monocrática ID 17908466 proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de
Apelação ID 17825297
e dei provimento
para reformar a sentença e extinguir a ação de busca e apreensão
.

Inconformado, o agravante pugna pela reconsideração da decisão monocrática proferida por este relator. Alega que
as tratativas extrajudiciais para renegociação da dívida não se concretizaram em um acordo formal, sendo legítima a constituição em mora e a propositura da ação de busca e apreensão.

Pontua que, diante do não pagamento integral da dívida após a notificação regular, ocorreu o vencimento antecipado do contrato. Além disso, pleiteia-se a revisão ou exclusão da multa, bem como, aduz que o prazo fixado para a restituição do bem seria desarrazoado e incompatível com a complexidade do ato.

Por fim, destaca que a
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa deve recair sobre o agravado, que teria dado causa à demanda
.
Ademais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco de danos irreparáveis caso a decisão agravada seja mantida.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

2 – VOTO:

2.1 – Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

2.2 – Mérito:

Compulsando os autos, verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece nos termos do C. STJ:

“
(...)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e extinguir a ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485
,
VI
, do
novo CPC.

Determino, ainda, a restituição do bem apreendido, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar da intimação pessoal do representante legal do banco.

Por fim, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, que neste caso deverá ser depositado do Fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

(...)”
.

Observa-se que o Agravante não conseguiu cumprir com o dever de
comprovar a constituição da mora.

Para que a pretensão seja bem-sucedida, a legislação aplicável exige, como requisito primordial, que o devedor fiduciante esteja em mora quanto às obrigações assumidas no contrato em que a alienação fiduciária foi estipulada como garantia dos direitos do credor.

A configuração da mora, elemento essencial à presente ação, está definida no § 2º do artigo 2º do referido Decreto, que dispõe que ela decorre automaticamente do simples vencimento do prazo para pagamento.

No caso em análise, a mora que embasa o pleito liminar de recuperação do bem decorre do inadimplemento das obrigações previstas no contrato identificado sob o ID 17825268, celebrado para a concessão de financiamento ao apelante.

Entretanto, da análise dos autos observa-se que
a ação de busca e apreensão foi proposta em 27.01.2023, após a notificação extrajudicial ter sido enviada ao devedor fiduciante em 06.06.2022, apontando como inadimplida a parcela vencida em 07.05.2022, juntamente com as subsequentes (ID 17825269).

Todavia, a instituição financeira, de forma administrativa, emitiu boletos bancários para as parcelas nº 11, 13 e 14, vencidas em 07.05.2022, 07.08.2022 e 07.09.2022, permitindo ao devedor a quitação desses débitos nas datas de 07.03.2023 e 13.04.2023.

Ressalto que considero válidos como elementos probatórios os boletos emitidos e os comprovantes de pagamento apresentados pelo devedor, já que a instituição financeira não os contestou na réplica, conforme registrado nos autos.

Dessa forma, entendo que a conduta do credor fiduciário se revela contraditória, uma vez que negociou a quitação das parcelas atrasadas, chegando a emitir boletos para tal fim, mas, ainda assim, manteve ativa a ação de busca e apreensão.

Observa-se que os dois primeiros boletos foram emitidos após a concessão da liminar e apenas quatro dias após a expedição do mandado de busca e apreensão. Já o terceiro boleto foi gerado em 12.04.2023, ou seja, em data próxima à efetivação da diligência, que culminou na apreensão do veículo em 27.04.2023, conforme registrado no ID 17825280.

Nesse contexto, o pagamento das parcelas acordadas entre as partes evidencia o comportamento contraditório por parte do credor fiduciário.

Ao aceitar o pagamento das parcelas vencidas e subsequentes, o credor efetivamente renunciou ao vencimento antecipado da dívida, gerando no devedor uma expectativa legítima de continuidade do contrato. Interpretar de modo diverso seria admitir uma conduta contraditória, em afronta ao princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
e aos valores de lealdade, confiança e boa-fé objetiva, consagrados no artigo 422 do Código Civil.

Nesta direção, este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
RECONHECEU A PURGA DA MORA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAL PARA A QUITAÇÃO DO VEÍCULO DE MODO CONCOMITANTE AO TRÂMITE DA AÇÃO – ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As partes firmaram tratativas com vistas à quitação das parcelas em atraso (ID – 86804647 - págs. 02 e 03, dos autos de origem).

2. Nesse desiderato, o pagamento dos valores acertados entre as partes denota que, sem sombra de dúvidas, o comportamento contraditório do credor, uma vez que, por outro lado, ainda que mantendo tratativa para a manutenção do contrato originário, permitiu a continuidade da tramitação da Ação de busca e Apreensão.

3. Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório –
nemo potest venire
contra

factum proprium -,
pois, afronta os princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva.

4. Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804179-74.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/07/2023)

Em igual direção o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO. Preliminar. Diversamente do apontado pelo recorrido, restaram suficientemente demonstradas as razões do inconformismo da parte recorrente nos termos do Art. 1.010 do CPC/2015.Mérito. 1. Irregular promoção/manutenção de ação de busca e apreensão por parte da instituição financeira. Em nosso ordenamento jurídico é vedado aos contratantes o comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium -, por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Comportamento da instituição financeira mostrou-se contraditório ao ajuizar e/ou manter em processamento a demanda de busca e apreensão e, de forma praticamente simultânea, proceder negociação com o devedor para quitação de débito. Descaracterização da mora reconhecida. 2. Reconhecida a ilicitude do ato e o abalo moral advindo de tal fato, deve a indenização observar o caráter compensatório e pedagógico da medida, sendo cabível sua majoração no caso concreto. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70085087716 RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 15/12/2021, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2022)

Quanto a restituição do bem
ao devedor, está condicionada ao pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, da "integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial" (art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69), abrangendo tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas. Sendo assim,
concedido o prazo de 5 dias para purgação da mora, mostra-se razoável e proporcional o mesmo prazo para devolução do bem.

Ademais, deve-se observar que
multa aplicada possui a finalidade de garantir o cumprimento da determinação judicial, estando o valor estabelecido em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesta direção a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. AVALIAÇÃO PELA TABELA FIPE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu liminar de busca e apreensão, determinou prazo para purgação da mora e restituição do bem, fixou multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu critérios de avaliação do bem pela Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fundamento para afastar ou reduzir a multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00 por dia, limitada a 50 dias, para a restituição do bem, bem como se há necessidade de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e a aplicação da Tabela FIPE para avaliação do bem em caso de impossibilidade de devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados novos argumentos que infirmem os fundamentos da decisão monocrática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a mitigação da vedação prevista no art. 1.021, § 3º, do CPC, quando não há inovação na fundamentação da parte agravante. No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do STJ, que estabelece que a intimação pessoal não é necessária para o cumprimento de obrigação de fazer e que a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem é válida em casos de impossibilidade de devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo Interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que fixou a multa cominatória (astreintes), reconheceu a desnecessidade de intimação pessoal e determinou a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem em caso de não devolução.

Tese de julgamento: "
A fixação de multa cominatória (astreintes) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima sua imposição para garantir o cumprimento da obrigação de fazer
, não sendo necessária a intimação pessoal para tal cumprimento e sendo válida a utilização da Tabela FIPE para a avaliação do bem em caso de impossibilidade de devolução."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, § 3º; Código de Processo Civil, art. 537; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20.06.2016.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812507-56.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2024)

Ademais,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade decorre da identificação de quem deu causa à instauração ou prolongamento do processo judicial. Esse princípio estabelece que a parte que deu ensejo à demanda ou resistiu injustificadamente ao pedido deverá arcar com os custos decorrentes, independentemente de ter sido, ao final, vencedora ou vencida na ação.

Portanto,
ante a postura contraditória da instituição bancária, faz-se necessária a manutenção da condenação da ora agravante ao pagamento
das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Dessa forma, conjecturo estar devidamente fundamentada a decisão monocrática agravada, tendo em vista o entendimento jurisprudencial pátrio e legislação pertinente, razão pela qual é incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 28/01/2025